Tribunal: STF
Processo: ADI 157
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-05
Data de publicação: 1992-02-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPOSIÇÃO. AUMENTO DE
DESEMBARGADORES PELA ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE ESTADUAL INDEPENDENTE DE
INICIATIVA DO JUDICIARIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
           E INCONSTITUCIONAL O AUMENTO DO NUMERO DE DESEMBARGADORES
SEM PROPOSTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A REGRA, QUE DECORRE DO
PRINCIPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES E E TRADICIONAL
NO       DIREITO REPUBLICANO, APLICA-SE TANTO A LEGISLATURA
ORDINARIA, COMO A  CONSTITUINTE ESTADUAL, EM RAZÃO DO QUE PRESCREVE A
CONSTITUIÇÃO       FEDERAL, ART. 96, II, "B" E "D".
           ANTIGA CONTROVERSIA DOUTRINARIA E JURISPRUDENCIAL.
           AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. VOTOS VENCIDOS.